Tribunal: STF
Processo: Rcl 62701
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que acolheu o pedido formulado pelo reclamante, na Petição 9.445/2025, para determinar o recálculo do valor pago a título de pensão vitalícia, levando-se em consideração os devidos reajustes legais ao longo do período de suspensão (outubro de 2018 a setembro de 2024), observado o teto constitucional (art. 37, XI, da Constituição Federal).



    Nas razões recursais, o recorrente afirma que a decisão foi omissa com relação ao pedido de cumprimento de sentença na parte que se refere à expedição de precatório para o pagamento retroativo dos valores não pagos durante o período de suspensão.



    No ponto, aduz o seguinte:



    “13. Com efeito, considerando que o cálculo apresentado pelo recorrente nos autos já apresentada “as devidas correções legais ao longo do período de suspensão”, requere-se a homologação dos cálculos apresentado, expedindo o precatório em favor do recorrente a fim de que lhe sejam pagos os valores retroativos devidos, compreendendo o período existente entre a suspensão do pagamento do benefício (nov/18) até a sua restauração (Ago/2024), atingindo o valor de R$2.283.669,42 (Dois Milhões, Duzentos e Oitenta e Três Mil, Seiscentos e Sessenta e Nove Reais). 



    14. Registre-se também que por se tratar de verba de natureza alimentar o pagamento não se submete a ordem cronológica de pagamentos (súmula 655/STF), notadamente em decorrência da prioridade dada ao peticionante por força da idade avançada”. (eDOC 79, p. 5)



    Por fim, requer “Seja recebido e processado o presente recurso de agravo, a fim de deferir o pedido de cumprimento de sentença formulado pelo recorrente na parte afeta ao pagamento das verbas retroativas, expedindo-se o precatório no valor de R$2.283.669,42 (Dois Milhões, Duzentos e Oitenta e Três Mil, Seiscentos e Sessenta e Nove Reais)”. (eDOC 79, p. 6)



    O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões aduzindo, em síntese, que “a pretensão recursal não merece prosperar, na medida em que a decisão monocrática recorrida não tratou do pedido de condenação ao pagamento dos valores pretéritos supostamente devidos, o que, naturalmente, ocorrerá após a apreciação da impugnação ao cumprimento de sentença”. (eDOC 82, p. 2)



    Salienta ainda que a “apreciação das razões expostas na impugnação ao cumprimento de sentença, ademais, mostra-se necessária em razão da inconsistência dos cálculos apresentados pelo agravante, os quais se mostram incorretos em decorrência de utilização equivocada de índices de correção monetária e juros moratórios, além do próprio subsídio utilizado como base”. (eDOC 82, p. 2)



    É o relatório.



    Decido.



    Tendo em vista a natureza do pedido (saneamento de omissão na decisão recorrida), recebo o presente agravo regimental como embargos de declaração e passo a apreciá-los.



    No caso dos autos, a reclamação foi julgada procedente para determinar o imediato restabelecimento do pagamento do benefício concedido ao reclamante, bem como o pagamento retroativo dos valores porventura não pagos entre o período de suspensão do benefício e a sua restauração”. (eDOC 65, p. 31)



    O acórdão transitou em julgado em 6.12.2024.



    O reclamante então peticionou requerendo o cumprimento de sentença (eDOC 69). Na ocasião, requereu que fosse expedido precatório para pagamento das verbas retroativas devidas e que fosse ajustado o valor do benefício reestabelecido, levando em consideração a remuneração atual do Governador do Estado.



    Deferi parcialmente o pedido para determinar o recálculo do valor pago a título de pensão vitalícia, levando-se em consideração os devidos reajustes legais ao longo do período de suspensão (outubro de 2018 a setembro de 2024), observado o teto constitucional (art. 37, XI, da Constituição Federal).



    De fato, verifico que a decisão foi omissa com relação à determinação de expedição precatório.



    No ponto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para que proceda ao cumprimento da presente decisão, nos termos do que ficou decidido por esta Corte.



    Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, sem efeitos modificativos, para sanar a omissão apontada e determinar a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para que proceda ao cumprimento de sentença contra a fazenda pública, nos termos da legislação processual civil.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente